Tribunal: TJPA
Processo: 0004064-49.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004064-49.2012.8.14.0040

APELANTE: VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: WAGNER DE NADAI, JEANE CLAUDIA CAMPOS PINHEIRO DE NADAI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETAÇÃO DE REVELIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO – PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – CABIMENTO – QUNATUM FIXADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conforme se depreende dos autos, a contestação fora apresentada fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 297 do CPC/73, portanto, escorreita se mostra a decretação da revelia, nos termos do art. 319 do CPC/73.

2-
No que concerne ao mérito propriamente dito, observa-se que o pedido de rescisão do contrato e restituição de valores, formulado pelos autores, se deu em razão do descumprimento por parte da requerida, da obrigação contratual, tendo entregado área edificada menor do que a prevista em contrato. E considerando que tal matéria não foi contestada pela ré, conclui-se que a rescisão contratual, objeto da lide, se deu por
culpa exclusiva da promitente vendedora, a qual, nesse caso, não faz jus à retenção de valor de qualquer natureza; ao contrário, deverá devolver aos compradores a quantia por estes integralmente desembolsada, a fim de ressarci-los pelos prejuízos experimentados em razão do negócio desfeito, conforme estabelecido na sentença ora vergastada.

3-
Em relação aos danos morais, o entrega de área edificada não correspondente ao contrato equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

4-

Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), para cada autor, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA),datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
decretou a revelia, julgando procedente os pedidos dos autores, a fim de declarar rescindido o contrato, determinando a devolução do valor pago de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais), corrigido a partir do desembolso, e juros de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação, condenando ainda a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a presente demanda, alegando que firmaram contrato de compra e venda de imóvel residencial com a requerida, pagando de entrada o valor de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais), salientando, entretanto, que a requerida descumpriu a obrigação contratual entregando área edificada menor do que a prevista em contrato, razão pela qual pugnou pela rescisão do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular trâmite, tendo o juízo após a decretação da revelia da empresa requerida, julgado o feito totalmente procedente (ID Nº. 4465488).

Inconformada, VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIS LTDA interpôs o presente recurso (ID Nº. 4465493), requerendo o provimento do recurso, a fim de reconhecer a tempestividade da contestação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Subsidiariamente, a declaração de nulidade da certidão que atestou a intempestividade da contestação em razão de rasura, devolvendo o prazo da contestação. Ou ainda, pleiteia a declaração de nulidade por cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos a fim de que haja a regular instrução do feito. No caso de entendimento de causa madura, pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4465495), os apelados refutam os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que, após a decretação de revelia, julgou o feito totalmente procedente, determinando a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

No que concerne a tempestividade da contestação, alega a apelante que a contestação foi protocolizada dentro do prazo legal, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular instrução e julgamento do feito.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, observa-se de forma cristalina, que a juntada do mandado de citação se deu no dia 06/11/2012 (ID Nº. 4465483) e que a protocolização da contestação somente ocorrera no dia 26/11/2012 (ID Nº. 4465484), portanto, fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto art. 297 do CPC/73, salientando que tal informação de datas foram ratificadas por meio de certidão de objeto e pé e de certidão que atestou a intempestividade da contestação (ID Nº. 4465487), razão pela qual escorreita se mostra a decretação da revelia, nos termos do art. 319 do CPC/73.

No que concerne ao mérito propriamente dito, observa-se que o pedido de rescisão do contrato e restituição de valores, formulado pelos autores, se deu em razão do descumprimento por parte da requerida, da obrigação contratual, tendo entregado área edificada menor do que a prevista em contrato. E considerando que tal matéria não foi contestada pela ré, conclui-se que a rescisão contratual, objeto da lide, se deu por
culpa exclusiva da promitente vendedora, a qual, nesse caso, não faz jus à retenção de valor de qualquer natureza; ao contrário, deverá devolver aos compradores a quantia por estes integralmente desembolsada, a fim de ressarci-los pelos prejuízos experimentados em razão do negócio desfeito, conforme estabelecido na sentença ora vergastada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do STJ, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA
543
DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
5
E
7
/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1."
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula
543
/STJ)
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas
5
e
7
/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.

4. Agravo interno parcialmente provido" (
AgInt no AREsp 1597320/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

Ademais,
constitui direito potestativo do consumidor requerer a rescisão contratual, e a restituição dos valores pagos, enunciando a Súmula nº
543
, STJ, sobre o assunto, que:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"
(Súmula
543
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

No que concerne ao cabimento dos danos morais, observa-se que o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

Assim, o entrega de área edificada não correspondente ao contrato equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
É vedado ao autor requerer, em seara recursal, aquilo que não pleiteou na peça exordial do feito, sob pena de se incorrer em inovação recursal. Falta interesse recursal à parte se a sentença não lhe é desfavorável. A Segunda Seção do STJ fixou em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (TJ-MG - AC: 10000160069274002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS - DANO MORAL RECONHECIDO. - Se o construtor não entrega o imóvel nos termos e tempo previstos pelo contrato, deve responder objetivamente pelos danos materiais causados, incluindo os aluguéis a que tiveram os contratantes de arcar. - A frustração imposta ao comprador que, diante do sonho da casa própria, termina por passar por enormes constrangimentos frente à inadimplência do construtor, importa em evidente reconhecimento do dano moral.
(Apelação Cível 1.0145.11.050350-8/001, Relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 18-04-2013, publicação da sumula em 26-04-2013)

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado.
Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10197644920178260554 SP 1019764-49.2017.8.26.0554, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2018)

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou totalmente procedente a ação.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 12/06/2024